Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-89.2021.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002422-89.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VILMA DE BRITO SILVA - CPF: 012.389.591-05 (APELADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A
.

APELADO(S):

VILMA DE BRITO SILVA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE
DA PARTE REQUERENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário por ausência de vínculo contratual válido, reconhecendo a ocorrência de fraude em empréstimo consignado. Determinou a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir da parte autora;

(
ii
) saber se há relação contratual válida entre as partes;

(
iii
) saber se a demora da parte autora em contestar os descontos
impede a declaração de nulidade do contrato;

(
iv
) saber se a conduta da instituição enseja dano moral indenizável;

(v) saber se é devida a repetição do indébito em dobro ou de forma simples;

(vi) saber o termo inicial da incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, à luz do art. 5º, XXXV, da CF/1988, sendo prescindível nas hipóteses de ilegalidade contratual e falha na prestação de serviços bancários.

4. A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura aposta no contrato não é da consumidora, evidenciando a inexistência da relação jurídica.

5. A suposta inércia da consumidora não convalida o contrato nulo, dada a natureza absoluta da nulidade, nos termos dos
arts
. 104 e 169 do CC/2002.

6. Configurado o dano moral pela cobrança indevida e pela falha na prestação do serviço, é devida a indenização arbitrada de forma razoável.

7. Ausente prova de má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

8. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC/2002) e a correção monetária a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para afastar a repetição em dobro,
determinando a restituição
em sua forma simples
e alterar
o termo inicial dos juros moratórios,
de ofício,
para que incidam desde o evento danoso
.

Tese de julgamento:

"1. É desnecessária a prévia tentativa de solução administrativa
para reconhecimento do interesse de agir em ações que visam à declaração de inexistência de contrato bancário.

2. A falsificação de assinatura comprovada por perícia grafotécnica afasta a validade de contrato bancário e impõe à instituição financeira o dever de indenizar.

3. A repetição do indébito em dobro somente é cabível quando demonstrada a má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 104, 169, 373, II, 405; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. nº 1013055-63.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025, DJE 11.05.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0023439-46.2014.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0001815-46.2011.811.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2016, DJE 13.05.2016; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024, DJE 17.04.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19.05.2017; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023,
DJe
31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato objeto da lide. Na mesma oportunidade, condenou a instituição
financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a parcelas de empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte
apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Da alegada ausência de interesse de agir – inexistência de prévio requerimento administrativo
.

2. Mérito.

2.1.
Da inexistência de conduta ilícita – Regularidade do contrato
.

2.
2.
Da aplicabilidade da Teoria da
Supressio
.

2.
3.
Da ausência de comprovação dos danos morais
.

2.
4.
Da impugnação ao valor arbitrado a título de danos morais
.

2.
5.
Da necessidade de compensação dos valores do empréstimo recebidos pela parte autora
.

2.6.
Da impossibilidade de repetição na forma dobrada.

2.
7
.
Do termo inicial dos juros – Fixação a partir da citação
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
325741486
), rebate as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
VILMA DE BRITO SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato objeto da lide. Na mesma oportunidade, condenou a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a parcelas de empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1.
Da alegada ausência de interesse de agir – inexistência de prévio requerimento administrativo.

Sustenta o apelante, em sede preliminar, que o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, ao argumento de que a parte autora, ora apelada, não demonstrou a existência de qualquer resistência por parte da instituição
financeira que justificasse a propo
situra da demandam motivo pelo qual reputa ausente o interesse processual, notadamente o interesse de agir
.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É cediço que o interesse de agir se caracteriza pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para a obtenção da providência pretendida, configurando-se sempre que haja a necessidade de intervenção do Poder Judiciário como meio adequado à solução do conflito instalado
. Assim, não se exige, para sua configuração,
a comprovação de prévio requerimento administrativo, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não ocorre nas demandas voltadas à discussão acerca da legalidade de contratos bancários e de descontos realizado sem
contratação
.

Nesse sentido,
se manifesta a jurisprudência
caseira:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE CONCEDIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que indeferiu a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, por ausência de interesse processual, em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e art. 330, III, do CPC. A controvérsia versa sobre descontos em benefício previdenciário oriundos de suposto contrato na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), tida como abusiva pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo à instituição financeira afasta o interesse processual do autor na propositura de ação judicial que visa à declaração de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de acesso ao Poder
Judiciário para a defesa de direitos lesados ou ameaçados, não podendo a exigência de esgotamento da via administrativa constituir obstáculo ao exercício do direito de ação.

O interesse processual é aferido com base na necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional postulada, sendo suficiente, para sua configuração, a existência de pretensão resistida ou de impossibilidade de solução extrajudicial.

Em ações que discutem a legalidade da contratação de reserva de margem consignável em cartão de crédito e postulam a declaração de inexistência de débito ou devolução de valores descontados, não há exigência legal de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de concessão de benefício administrativo condicionado à iniciativa do autor.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido que a ausência de requerimento administrativo não configura ausência de interesse de agir em demandas que versem sobre a ilegalidade da contratação bancária e descontos indevidos, porquanto tais litígios não exigem, como condição, a prévia tentativa de resolução extrajudicial.

Sendo a demanda dotada de plausibilidade jurídica e preenchendo a petição inicial os requisitos legais, revela-se prematura a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em ações que visam à declaração de inexistência de débito e à reparação por descontos decorrentes de suposta contratação abusiva de cartão de crédito consignado.

A exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O indeferimento da petição inicial por ausência de pretensão resistida deve ser afastado quando demonstrada a plausibilidade do direito alegado e a inadequação da via administrativa como meio de solução do litígio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.06.2024;

(N.U 1013055-63.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)
(
g.n
.)

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, de modo que a ausência de prévio requerimento administrativo não pode servir de óbice ao exercício do direito de ação, especialmente em demandas bancárias nas quais se discutem descontos perpetrados sem comprovação do vínculo contratual.

No caso concreto, a própria existência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, revela, por si só, situação de fato apta a evidenciar a necessidade da prestação jurisdicional, configurando-se plenamente o interesse de agir. Ressalte-se, ainda, que nas relações de consumo, marcadas pela evidente hipossuficiência técnica, jurídica e econômica do consumidor, não se pode exigir a demonstração de resistência formal ou a exaustão de meios administrativos, sob pena de esvaziar a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e enfraquecer seus princípios basilares.

Em suma, descabe condicionar o acesso à jurisdição à prévia tentativa de solução extrajudicial, mormente em litígios dessa naturez
a
.

Por tais razões, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,
rejeito
a preliminar suscitada pela instituição financeira.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.

Da inexistência de conduta ilícita – Regularidade do contrato
.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira que pretende a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, bem como a condenação à restituição dos valores descontados dos proventos do consumidor, ora apelado, além da fixação de indenização por danos morais.

Pois bem.

A meu sentir, a tese jurídica articulada pela instituição financeira não merece acolhimento. Isso porque o argumento de que teria agido no exercício regular do direito ao efetuar descontos diretamente sobre o benefício previdenciário do autor, sob o fundamento de existir contratação válida de empréstimo consignado, não encontra amparo no acervo probatório.

Isso porque, caso em comento, extrai-se dos autos que foram realizados descontos diretamente sobre proventos percebidos pelo autor, sob a alegação de existência de contrato de empréstimo consignado. Todavia, impugnada a validade do pacto e postulada a declaração de inexistência da relação jurídica correspondente, determinou-se, no curso da instrução, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos colacionados pela instituição apelante.

A perícia, por seu turno, revelou-se concludente e categórica ao atestar que as assinaturas constantes nos instrumentos contratuais não correspondem ao punho gráfico do autor da demanda, afastando-se, pois, qualquer possibilidade de celebração válida da avença, senão vejamos (ID
325741475
):

“
V. CONCLUSÃO
LAUDO FORENSE:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que as assinaturas
questionadas no contrato acostadas no ID n
71868896, não foram opostas com o próprio punho da Sra. Vilma de Brito Silva, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo pericial, composto de 17 (dezessete)
folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado
.”

Diante da conclusão pericial, resta inequívoco que o instrumento contratual em análise foi firmado mediante fraude, circunstância que atrai a responsabilidade civil da instituição financeira apelante. Trata-se, pois, de hipótese típica de falha na prestação do serviço, a ensejar o dever de reparar os danos decorrentes do ilícito.

Imperioso destacar, que
a perícia grafotécnica constitui meio de prova essencial para a verificação da autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em hipóteses nas quais se alega a ocorrência de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Assim, teor do disposto no inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento provar a sua autenticidade quando impugnado. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, tampouco apresentou qualquer elemento apto a infirmar as conclusões periciais, limitando-se a invocar a existência de transferências bancárias supostamente direcionadas ao autor.

Colaciono o referido dispositivo legal:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Logo, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a corroborar as alegações sustentadas pela parte apelante, que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, à míngua de elementos hábeis a confirmar a regular constituição da obrigação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
vínculo jurídico entre as partes quanto à avença consignada, mantendo-se
, nesse sentido,
a sentença objurgada.

2.
2.
Da a
plicabilidade da Teoria da
Supressio
.

Ademais, cumpre destacar, com a devida ênfase e precisão técnico-jurídica, que a sentença recorrida acertadamente reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico objeto da presente controvérsia, por afronta direta e insanável aos pressupostos de validade estabelecidos no ordenamento jurídico, em especial àqueles previstos no art. 104 do Código Civil.

Nessa linha de raciocínio, por se tratar de nulidade de natureza absoluta e insanável, afigura-se juridicamente irrelevante o decurso do tempo transcorrido desde a celebração do referido ajuste, não havendo que se falar, portanto, em convalidação tácita ou ratificação por inércia das partes envolvidas.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência
caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (NEGÓCIO JURÍDICO) - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Com advento do Código Civil de 2002, a simulação não é mais tratada como defeito do negócio jurídico, mas sim como causa de nulidade do negócio. Inteligência do art. 167, CC/2002.
Sendo nulo o ato jurídico simulado, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, portanto, imprescritível (art. 169 do CC/2002).
Se a causa de pedir tem como esteio a simulação do ato jurídico, não há que se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade.

(TJ-MT - APL: 00018154620118110040 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/05/2016) (
g.n
.)

Trata-se de vício que contamina o ato em sua essência, tornando-o inapto a produzir quaisquer efeitos jurídicos válidos e, por conseguinte, inidôneo para permanecer no ordenamento, independentemente do transcurso do tempo ou da ausência de manifestação tempestiva das partes.

Nesse contexto, igualmente não se aplica, ao caso concreto, a teoria da
supressio
. Não há que se falar em estabilização, convalidação tácita
ou preclusão lógica em relação à nulidade reconhecida, pois inexiste fundamento legal que ampare a subsistência de ato jurídico inválido com base em tolerância ou inércia, sobretudo quando se trata de vício que atinge os próprios pilares da constituição do negócio jurídico.

2.
3. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.
4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à
parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.
5.
Da compensação dos valores depositados na conta bancária do consumidor.

No que tange ao pleito recursal relativo à compensação de valores, cumpre assentar que a pretensão carece de interesse recursal. Isso porque o juízo a quo já acolheu o pedido tal como formulado pela própria instituição apelante, de modo que não subsiste utilidade prática na rediscussão da matéria em grau recursal. Em razão disso, não conheço da tese recursal em exame, por ausência de interesse recursal superveniente.

2.6.
Da Impossibilidade de repetição na forma dobrada.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de
afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples
, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.7. Do termo inicial dos juros – Fixação a partir da citação.

No que se refere ao pleito recursal da instituição apelante que busca a alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data da citação
válida
, a pretensão não merece guarida. Em se tratando de
responsabilidade extracontratual
, é firme o entendimento jurisprudencial de que os juros de mora incidentes sobre o dano material devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise da sentença, observa-se que o juízo a quo assim dispôs:

“CONDENAR os requeridos BANCO BRADESCO S.A. e BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, a restituir em dobro à parte consumidora todos os valores que lhe foram indevidamente cobrados, sem prejuízo de eventuais cobranças realizadas em momento posterior ao ajuizamento da ação (a ser apurada em cumprimento de sentença) devendo a quantia ser acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e correção monetária segundo INPC a partir da data do evento danoso (desconto indevido).”

Como se vê, o termo inicial dos juros moratórios foi fixado em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à
espécie. Por se tratar de matéria de ordem pública — natureza que permite, inclusive, a correção
ex

officio
— impõe-se o ajuste para que os juros fluam corretamente a partir do evento danoso, em consonância com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colaciona-se o entendimento da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023) (
g.n
.)

Diante dessas premissas, adequo, de ofício, o termo inicial dos juros moratórios, para que incidam desde o evento danoso, conforme pontuado alhures, mantendo-se a correção monetária na forma já definida na sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para os seguintes fins:

Alterar,
ex

officio
, o termo inicial da incidência dos juros moratórios, que, doravante, deverá ter como marco a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
;

Afastar a restituição em dobro, determinando a devolução simples dos valores indevidamente descontados
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025